Tribunal: TJDFT
Processo: 0000846-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000846-07.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE DE SOUSA FIALHO, MARLUCIA LUCIANA DA SILVA, MARLUZIA MARIA CESAR DE MELO, MARLY SOUZA ZADOROSNY, MIGUEL AVELINO DA SILVA, MILTON DE ARAUJO, MIRIAM DIAS DA SILVA, MIRTES DE FATIMA MOTA RESENDE, MOZART MACHADO DE FREITAS, NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NADIR ALVES DA SILVA, NAIR MARTINS DE S GOMES, NANCY APARECIDA DE SOUZA, NANCY MARIA GOMES, NEIDE NASCIMENTO DA SILVA, NELSON DA SILVA, NEUDIA DE MATOS RIBEIRO DE ARAUJO, NEUZA DA SILVA, NEUZA MARIA DE BARROS, NIOMAR COELHO DE CASTRO, NIRA MARQUES CLEMENTINA NETA, NOEL VALERIANO DIAS, NOEMIA GOMES PACHECO DE ALMEIDA, NOEMIA JOSE DOS SANTOS, NOEMIA MARIA DA SILVA, NIRA MARQUES CLEMENTINA N FEITOZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora NIRA MARQUES CLEMENTINA NETA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto